Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016826-96.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA - CNPJ: 78.912.656/0001-78 (EMBARGANTE), VVL- VICTORY VEICULOS LTDA. - CNPJ: 03.405.491/0001-49 (EMBARGANTE), SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.812.188/0001-05 (EMBARGANTE), GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0001-44 (EMBARGANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL - CPF: 042.246.671-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA e Outros

EMBARGADO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E

REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada que preservou as restrições cautelares via RENAJUD, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem diante de eventual demonstração concreta de garantia substitutiva idônea, suficiente e menos gravosa.
Os embargantes sustentam omissões e contradições quanto à aplicação de precedente repetitivo do STJ, à responsabilidade do sócio retirante, à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, à proporcionalidade da medida cautelar, à possibilidade de substituição da garantia, à ocorrência de fato superveniente, à natureza da controvérsia e à limitação da constrição ao percentual da participação societária, requerendo o saneamento dos alegados vícios e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC em relação às teses suscitadas pelos embargantes; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, expondo fundamentação adequada acerca da manutenção da tutela cautelar e da legalidade da restrição via RENAJUD.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para simples manifestação de inconformismo, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo insuficiente, por si só, para viabilizar a reforma do julgado.

DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão judicial não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios legalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 493, 805, parágrafo único, 835, § 2º, 847, 848, 926, 1.022, 1.026, § 2º, 134, § 3º, e 927, III; Código Civil,
arts
. 49-A, 1.003, parágrafo único, 1.032.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA e Outros
contra o acórdão em ID nº 347788889, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada que preservou as restrições cautelares via RENAJUD, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem diante de eventual demonstração concreta de garantia substitutiva idônea, suficiente e menos gravosa.

As partes embargantes alegam que o acórdão embargado apresenta vícios de omissão quanto à aplicação obrigatória de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III) — REsp repetitivo nº 1.873.187/SP, bem como omissão e contradição no tocante à prescrição/decadência bienal do sócio retirante (
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil).

Sustentam, ainda, omissão quanto ao art. 49-A do Código Civil, que consagra a autonomia patrimonial como regra, bem como flagrante contradição no que se refere à alegada “ausência de garantia substitutiva idônea”, em afronta aos
arts
. 805, parágrafo único, 835, § 2º, 847 e 848 do Código de Processo Civil.

Asseveram, também, omissão acerca de fato superveniente relevante — consistente em decisão proferida pelo próprio Juízo de origem em caso análogo (CPC,
arts
. 493 e 926) —, bem como quanto à natureza jurídica da controvérsia (matéria de direito ou de fato), além da desproporção da medida e do dano concreto, tendo em vista a paralisação do capital de giro por mais de 15 meses e a consequente desnaturação da
cautelaridade
.

Aduzem, outrossim, omissão quanto à participação societária minoritária da ex-sócia e à desproporção entre a constrição (correspondente a 100% do patrimônio das quatro embargantes) e a fração efetivamente detida.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para saneamento dos alegados vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID nº 374707372), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA e Outros

EMBARGADO(S):
CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA e Outros
contra o acórdão em ID nº 347788889, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada que preservou as restrições cautelares via RENAJUD, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem diante de eventual demonstração concreta de garantia substitutiva idônea, suficiente e menos gravosa.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, VVL- VICTORY VEICULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA, GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO: CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA., VVL VICTORY VEÍCULOS LTDA., SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMÓVEIS LTDA. e GRANVEL-GRANVILLE VEÍCULOS LTDA.
contra decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1012301-79.2025.8.11.0041, instaurado por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

Na origem, a decisão agravada indeferiu os pedidos de reconsideração e revogação das medidas cautelares de bloqueio de veículos anteriormente impostas via RENAJUD, mantendo hígidas as restrições patrimoniais, por entender subsistentes os indícios de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento patrimonial da devedora principal, bem como o risco de dissipação de bens aptos à satisfação do crédito.

Feito este breve escorço, passo à análise das teses suscitada nas razões recursais e nas contrarrazões ao recurso interposto.

1. Preliminar suscitada nas contrarrazões.

1.1. Da preliminar de intempestividade.

A Agravada, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, suscitou a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo deveria ser contado da decisão originária que deferiu o bloqueio RENAJUD (28/02/2025), e não da decisão que indeferiu os pedidos de reconsideração/revogação (16/04/2026).

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o pedido de reconsideração, por não possuir natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, consoante jurisprudência pacífica do STJ. Contudo, a questão posta nos autos é diversa.

O agravo de instrumento não foi interposto contra a decisão originária que deferiu o bloqueio RENAJUD (proferida nos autos da Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041, em 28/02/2025), mas sim contra a
decisão interlocutória de ID 230501728, proferida em 16/04/2026
, que, ao apreciar os pedidos de reconsideração/revogação formulados pelas Agravantes,
deliberou autonomamente
sobre a manutenção das medidas cautelares, com nova fundamentação, à luz de elementos supervenientes (relatório SNIPER, contestações apresentadas, pedidos de reconsideração com novos documentos).

Trata-se, portanto, de nova decisão interlocutória, com conteúdo decisório próprio, que não se limita a confirmar mecanicamente a anterior, mas que enfrenta, com fundamentação específica, os argumentos e documentos apresentados pelas Agravantes, concluindo pela manutenção das constrições. Essa decisão é, por si mesma, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I e IV, do CPC, e o prazo para sua impugnação conta-se da respectiva intimação.

Dessa forma, verifica-se a tempestividade do recurso, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto em 17/04/2026, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão agravada, ocorrida em 16/04/2026.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

2. Preliminar suscitada pelos agravantes.

2.1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que o julgador enfrente os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não impõe, contudo, que a decisão rebata, um a um, todos os fundamentos expendidos pelas partes, desde que exponha, de maneira suficiente, as razões que formaram o convencimento judicial.

No caso, o Juízo a quo indicou os motivos pelos quais entendeu subsistentes os requisitos da cautelar, notadamente a plausibilidade da alegação de fraude, a existência de indícios de confusão patrimonial e o risco de ineficácia do processo.

Portanto, a decisão apresenta fundamentação suficiente para a manutenção da medida em sede de cognição sumária.

3. Mérito Recursal.

Da manutenção das restrições RENAJUD enquanto pendente a apuração de responsabilidade patrimonial no IDPJ.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve as restrições RENAJUD incidentes sobre veículos pertencentes às agravantes, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado com o objetivo de apurar eventual responsabilidade patrimonial por obrigações atribuídas à devedora principal.

De início, cumpre registrar que o exame do presente recurso deve se limitar à aferição do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem incursão definitiva sobre o mérito do IDPJ, sob pena de indevida supressão de instância.

A questão posta, portanto, não consiste em definir, desde logo, se as agravantes devem ou não responder pelo débito discutido na origem, mas apenas se, diante dos elementos até então coligidos aos autos, mostra-se legítima a manutenção da tutela cautelar destinada a preservar a utilidade do incidente e de eventual futura execução.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência reclama a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o art. 301 do mesmo diploma autoriza, expressamente, a adoção de medidas cautelares adequadas à asseguração do direito, entre elas o arresto.

No âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há vedação à concessão de medidas cautelares, desde que presentes os requisitos legais. Ao contrário, a finalidade do incidente pode ser frustrada caso, durante sua tramitação, sejam dissipados, alienados ou ocultados os bens necessários à satisfação do crédito.

Nesse sentido, inclusive, dispõe o Enunciado n. 42 da I Jornada de Direito Processual Civil:

“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

No caso concreto, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade manifesta na manutenção da medida.

A decisão agravada assentou que persistem indícios relevantes de formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento da empresa devedora, com risco concreto de dissipação de bens durante a tramitação do incidente. Ressaltou, ainda, que a suspensão dos atos executivos propriamente ditos, decorrente da instauração do IDPJ, não se confunde com a impossibilidade de preservação cautelar do patrimônio, pois a cautelar não tem finalidade expropriatória imediata, mas apenas assecuratória.

Tal fundamentação revela-se adequada.

Com efeito, o art. 134, § 3º, do CPC prevê a suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, essa suspensão não impede, por si só, a adoção de medidas urgentes voltadas a impedir a frustração do resultado útil do processo, sobretudo quando há indícios de ocultação ou dissipação patrimonial.

A interpretação pretendida pelas agravantes, no sentido de que a instauração do IDPJ obstaria qualquer medida assecuratória antes do julgamento definitivo do incidente, esvaziaria a própria utilidade do procedimento, pois permitiria que o patrimônio potencialmente alcançável fosse livremente alienado ou dissipado durante a apuração da responsabilidade.

Também não prospera, neste momento processual, a alegação de que a retirada da Sra. Angélica Meimberg Casagrande dos quadros societários das agravantes seria suficiente, por si só, para afastar a medida cautelar.

Embora as agravantes tenham apresentado documentos societários e sentenças de dissolução parcial para demonstrar a retirada da referida ex-sócia em período anterior à instauração do incidente, tal circunstância não esgota a controvérsia.

Aliás, pelo que consta dos autos, a decisão recorrida não se apoiou exclusivamente na existência formal de vínculo societário contemporâneo, mas em um conjunto mais amplo de indícios relacionados à alegada formação de grupo econômico de fato, confusão patrimonial, movimentação de ativos e risco de frustração de credores.

Cumpre ressaltar, uma vez mais, que a retirada formal do sócio da sociedade não possui o condão de afastar, automaticamente, sua responsabilidade por obrigações pretéritas ou por atos praticados em contexto de fraude, abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade, notadamente quando evidenciada a utilização da pessoa jurídica como instrumento de prejuízo a terceiros.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência hodierna deste egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDÍCIOS DE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE - SÓCIO RETIRANTE - FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE -
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

1. A retirada formal do sócio não afasta sua responsabilidade quando há indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

2. Indícios de desvio de finalidade autorizam a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sob a Teoria Maior.

3. A tutela cautelar de arresto exige apenas probabilidade do direito e risco de dano, sendo suficiente a existência de indícios verossímeis de dilapidação patrimonial.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem que deferiu o arresto cautelar dos bens do agravante.

(N.U 1003178-49.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026)

A análise sobre a suficiência, extensão e força probatória desses elementos deve ocorrer no âmbito do próprio IDPJ, após a regular formação do contraditório e eventual dilação probatória. Nesta via estreita, não cabe antecipar juízo definitivo sobre a existência ou inexistência de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sob pena de converter o agravo de instrumento em julgamento antecipado do incidente.

A propósito, a simples existência de controvérsia documental sobre a composição societária e sobre a atualidade dos dados extraídos do sistema SNIPER não impõe, automaticamente, a revogação da medida cautelar. Ao contrário, diante da complexidade fática narrada nos autos, a prudência recomenda a preservação do estado de garantia até que o Juízo de origem possa examinar, com maior profundidade, os documentos apresentados, a cadeia societária, a eventual movimentação patrimonial e a pertinência dos vínculos apontados pela parte suscitante.

3.2. Da alegada ocorrência de prescrição.

Quanto à alegação de prescrição fundada nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, também não há como acolhê-la nesta fase.

Os dispositivos invocados tratam da responsabilidade do sócio retirante por obrigações sociais, tema que não se confunde, de forma automática, com a pretensão de apuração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito de IDPJ. Além disso, a discussão sobre eventual limitação temporal da responsabilidade da ex-sócia e seus reflexos sobre as sociedades agravantes demanda exame aprofundado do suporte fático, da origem da obrigação, da extensão dos vínculos societários e da alegada dinâmica de blindagem patrimonial.

Dessa forma, a tese prescricional, tal como deduzida, não se mostra apta a afastar, de plano, a medida assecuratória.

Do mesmo modo, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade.

É certo que o art. 805 do CPC consagra o princípio da menor onerosidade ao executado. Todavia, tal princípio não pode ser interpretado de forma isolada, em detrimento do direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional. A menor onerosidade deve ser compatibilizada com a utilidade e eficácia da medida constritiva, incumbindo à parte interessada demonstrar, de forma concreta, a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para assegurar o resultado útil do processo.

No caso, embora as agravantes afirmem que os veículos bloqueados compõem seu estoque empresarial e capital de giro, tal circunstância, por si só, não afasta a legitimidade da restrição, sobretudo quando a própria natureza dos bens, móveis e facilmente alienáveis, reforça o risco de dispersão patrimonial.

A constrição via RENAJUD, nesta fase, não implica transferência de propriedade, expropriação imediata ou satisfação antecipada do crédito, mas apenas preservação cautelar de patrimônio reputado relevante para eventual responsabilização futura. Assim, não se pode equiparar a medida assecuratória à antecipação dos efeitos finais do IDPJ.

3.3. Subsidiariamente, defende a limitação da constrição ao percentual 5% do capital social.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação da constrição ao percentual de 5% do capital social de cada agravante, melhor sorte não assiste às recorrentes.

A tese parte de premissa ainda controvertida, relacionada à participação societária pretérita da ex-sócia e ao regime de bens de seu casamento com o suposto devedor. Contudo, nesta fase processual, não há base segura para restringir a cautelar a tal fração patrimonial, sobretudo porque o incidente não se limita, necessariamente, à mera comunicação patrimonial decorrente de meação, mas envolve alegações mais amplas de grupo econômico de fato, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

A eventual adequação, substituição ou redução da constrição pode ser reapreciada pelo Juízo de origem, caso apresentada garantia idônea, líquida, suficiente e efetivamente equivalente, com observância do contraditório. Todavia, não se revela prudente, neste momento, determinar a liberação integral ou a limitação automática da cautelar nos moldes pretendidos pelas agravantes.

3.4. Do recolhimento de custas iniciais do IDPJ.

Também não procede a alegação de que a ausência de recolhimento de custas iniciais no IDPJ tornaria abusiva ou inválida a medida.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza incidental e pode ser instaurado no curso do processo, não havendo, ao menos em princípio, exigência automática de recolhimento de custas iniciais como condição de admissibilidade do incidente, salvo previsão normativa específica.

De todo modo, eventual discussão acerca de custas processuais não tem aptidão, por si só, para revogar medida cautelar deferida com fundamento na presença dos requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– MERO INCIDENTE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESNECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Ademais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
”

(N.U 1003679-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 03/06/2024)
- [grifos nossos]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.
2. Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
(N.U 1018486-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 06/07/2023)
- [grifos nossos]

Portanto, não se verifica ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na decisão agravada.

Ao contrário, a manutenção da cautelar preserva o resultado útil do processo, sem impedir que as agravantes renovem, perante o Juízo de origem, pedido devidamente instruído de substituição da restrição por garantia idônea, nos termos dos artigos 805, parágrafo único, 847 e 848 do CPC, desde que demonstrada a equivalência e suficiência da garantia ofertada.

Nessa senda, a decisão vergastada deve ser mantida.

Do agravo interno interposto.

No ponto, cumpre registrar que, com a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento — ocasião em que se reexamina a matéria anteriormente apreciada em sede de tutela recursal — resta
prejudicado o agravo interno interposto
, por perda superveniente do objeto, tornando-se desnecessária a análise do referido recurso.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que preservou as restrições cautelares via RENAJUD, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem diante de eventual demonstração concreta de garantia substitutiva idônea, suficiente e menos gravosa.

Deixo de majorar honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de verba honorária sucumbencial na origem.

É como voto.
”

A s parte s embargante s alega m
que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente a evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão analisou que o recurso
se limita
à verificação da legalidade da decisão agravada, sem julgamento definitivo do mérito do IDPJ, consignando que a manutenção da medida cautelar encontra respaldo nos
arts
. 300 e 301 do CPC, sendo admissível a concessão de tutela de urgência no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o Enunciado nº 42 da I Jornada de Direito Processual Civil.

A decisão também examinou que a medida constritiva foi fundamentada na existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial, esvaziamento da empresa devedora e risco de dissipação de bens, concluindo que a restrição possui natureza meramente assecuratória, sem caráter expropriatório. Ademais, apreciou a incidência do art. 134, § 3º, do CPC, assentando que a suspensão do processo não impede a adoção de medidas cautelares voltadas à preservação da efetividade do processo.

Outrossim, o acórdão analisou a alegação de que a retirada da Sra. Angélica Meimberg Casagrande do quadro societário afastaria a medida cautelar, concluindo que tal circunstância, naquele momento, não era suficiente, porquanto a decisão não se baseou apenas no vínculo societário, mas em um conjunto de indícios de grupo econômico, confusão patrimonial e possível fraude, a serem examinados no julgamento do IDPJ.

Examinou, ainda, a alegação de prescrição fundada nos
arts
. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, consignando que a responsabilidade do sócio retirante não se confunde com a apuração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito do incidente.

Também foi analisada a alegação de desproporcionalidade da medida, ocasião em que se destacou a necessidade de conciliação entre o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e a efetividade da tutela jurisdicional, consignando-se que não foi demonstrada a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz. Nesse contexto, registrou-se que a restrição via RENAJUD possui natureza cautelar, visando à preservação do patrimônio diante do risco de dissipação.

O acórdão igualmente examinou o pedido subsidiário de limitação da constrição a 5% do capital social, afastando-o sob o fundamento de que a controvérsia no IDPJ não se restringe à participação societária da ex-sócia, mas envolve alegações de grupo econômico, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial.

Por fim, analisou a alegação de ausência de recolhimento de custas iniciais do IDPJ, concluindo que tal circunstância não invalida a medida cautelar, em razão da natureza incidental do incidente, não afastando os requisitos da tutela de urgência.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026